Tribunal: TJSP
Processo: 1012428-30.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Prestação de serviços fotográficos - Ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização por danos morais – Demanda de empresa prestadora em face de cliente, pessoa natural - Sentença de improcedência – Manutenção do julgado - Cabimento – Alegação de que a autora disponibilizou a tempo o trabalho fotográfico denominado "Ensaio Gestante e New Born", mas que a ré registrou indevida

Ementa:
Prestação de serviços fotográficos - Ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização por danos morais – Demanda de empresa prestadora em face de cliente, pessoa natural - Sentença de improcedência – Manutenção do julgado - Cabimento – Alegação de que a autora disponibilizou a tempo o trabalho fotográfico denominado "Ensaio Gestante e New Born", mas que a ré registrou indevida denúncia junto ao site "Reclame Aqui", fato que lhe gerou ofensa à honra objetiva da empresa – Inconsistência fática e jurídica – Prova documental a evidenciar que o álbum foi remetido à ré 74 dias depois da competente aprovação, mediante desrespeito ao prazo de 45 dias constante do contrato, assim como do de 30 dias informado pela fotógrafa integrante dos quadros da empresa autora – Flagrante quebra contratual – Existência – Reclamação veiculada na Internet que consistiu em mero exercício do direito de manifestação do pensamento, garantido pelo art. 5o, IV, da CF, sem qualquer conteúdo ofensivo – Correta constatação.

Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012428-30.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JUBI FOTOGRAFIA LTDA, é apelada ANA PAULA DA SILVA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.882
Apelação no 1012428-30.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro
Juízo de origem: 14a Vara Cível
Apelante: Jubi Fotografia Ltda.
Apelada: Ana Paula da Silva
Classificação: Prestação de serviços Obrigação de fazer
EMENTA: Prestação de serviços fotográficos - Ação de
obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização
por danos morais – Demanda de empresa prestadora
em face de cliente, pessoa natural - Sentença de
improcedência – Manutenção do julgado - Cabimento
– Alegação de que a autora disponibilizou a tempo o
trabalho fotográfico denominado “Ensaio Gestante e
New Born”, mas que a ré registrou indevida denúncia
junto ao site “Reclame Aqui”, fato que lhe gerou ofensa
à honra objetiva da empresa – Inconsistência fática e
jurídica – Prova documental a evidenciar que o álbum
foi remetido à ré 74 dias depois da competente
aprovação, mediante desrespeito ao prazo de 45 dias
constante do contrato, assim como do de 30 dias
informado pela fotógrafa integrante dos quadros da
empresa autora – Flagrante quebra contratual –
Existência – Reclamação veiculada na Internet que
consistiu em mero exercício do direito de manifestação
do pensamento, garantido pelo art. 5o, IV, da CF, sem
qualquer conteúdo ofensivo – Correta constatação.
Apelo da autora desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização
por danos morais, fundada em contrato de prestação de serviços
fotográficos, ajuizada por “Jubi Fotografia Ltda.” em face de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Ana Paula da Silva, onde proferida sentença que julgou
improcedente a pretensão deduzida e condenou a autora no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados por apreciação equitativa em R$ 1.500,00.
Aduz a empresa autora que o julgado merece
integral reforma à argumentação, em apertada síntese, de que ao
contrário do quanto entendeu o Juízo da causa há demonstração
quanto ao comportamento leviano e irresponsável da ré quando
registrou indevida reclamação junto ao site “Reclame Aqui”, de
maneira a ofender sua honra objetiva. Sustenta que não houve
desrespeito ao prazo de entrega dos serviços, que era de 45
(quarenta e cinco) dias contados da aprovação da respectiva
diagramação, conforme cláusula contratual específica, certo que
se encerraria somente em 12.02.2019, mas a denúncia veiculada
foi em data anterior. Subsidiariamente, roga pela mitigação dos
honorários advocatícios sucumbenciais, que reputa excessivos.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a
este relator.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
O apelo não comporta acolhimento.
Demanda ajuizada mediante afirmação de que em
18.08.2018 a empresa autora foi contratada pela ré para prestar
serviços fotográficos denominados “Ensaio Gestante e New
Born”, tendo sido estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias para entrega do material pronto, contados da aprovação da
diagramação, porém, não conseguiu disponibilizá-lo antes desse
período porque dependia de gráfica especializada.
Sustentou que a diagramação ficou pronta em
29.12.2018 e que, portanto, o lapso fatal para entrega seria em
12.02.2019, mas a ré, de maneira indevida, houve por bem em
07.02.2019 denunciar a falta de cumprimento de prazos junto ao
site “Reclame Aqui”, o que veio a ofender a honra objetiva da
empresa.
Considerando, ainda, que a ré se recusou a buscar
pessoalmente o material pronto, postulou em Juízo por sua
condenação em obrigações de fazer consistentes em retirá-lo, a
excluir a publicação veiculada na Internet, bem como a pagar
indenização por danos morais, que avaliou em R$ 5.000,00.
Ao contestar o feito, porém, a requerida defendeu
seu direito constitucional de manejar críticas legítimas, haja vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
a insatisfação gerada pelo descumprimento de todos os prazos
avençados, o que gerou intensa insatisfação e frustração
relativamente aos serviços contratados e pagos, tudo conforme
farta troca de e-mails mantida com profissionais integrantes da
empresa requerente.
Nesse diapasão, destaca-se que o digno Juízo da
causa fundamentou, de forma percuciente, que em primeiro lugar
houve desencontro de informações acerca do verdadeiro prazo de
entrega do material fotográfico, na medida em que uma das
empregadas da autora informou à ré que seria o de 30 (trinta)
dias, conforme e-mail por esta juntado às fls. 73, e não de 45
(quarenta e cinco) dias lançado no contrato, fato que contribuiu
para gerar insatisfação à cliente.
No que toca ao aspecto ligado à remessa do
material referente ao ensaio de gestante, o e-mail acostado às fls.
65 revela que, diversamente do que assevera a apelante, a
ré/apelada Ana Paula solicitou seu envio via Correio porque, in
litteris: “Gostaria que encaminhasse os dois por correio, como
foi sugerido pela moça que me atendeu... Moro na zona sul e
não é tão viável ir buscar.” Seguiu-se resposta da fotógrafa
Daniela Cunha: “Perfeito... Só passar o endereço... É cobrado
uma taxa de 20 reais para cobrir custos...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Ocorre que, nada obstante a taxa de remessa tenha
sido paga pela ré em 26.10.2018, a empresa autora somente
realizou o envio do material em 03.11.2018, sem maiores
explicações por conta do atraso.
Já no que pertine ao material consistente no
denominado “New Born”, a sentença se manteve bastante clara
quando consignou que: “... embora tenha sido aprovado pela ré
em 29/12/2018 (fls. 74), o álbum somente foi entregue para a
requerida em 13/03/2019 (fls. 72), portanto, após 74 dias da
aprovação, restando suficientemente demonstrado o atraso da
autora na entrega para além dos prazos contratados, seja o
prazo informado à ré por mensagem (30 dias), seja o prazo
previsto no contrato (45 dias).” (grifos não originais)
Neste ponto cabe referir que cabia à apelante
rebater tais pontos objetivos do julgado de piso, como era seu
encargo, a teor do que determina o art. 1.010, III, do Código de
Processo Civil, mas assim não o fez.
Por todos esses motivos a reclamação registrada
junto àquele site, cuja cópia está às fls. 20, nada mais consistiu
do que mera reprodução de insatisfação com prazos não
cumpridos pela empresa prestadora dos serviços, no qual,
ademais, não se vislumbra palavras ofensivas, mas sim os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
seguintes dizeres: “Infelizmente estou decepcionada com esse
pós e a não entrega de um serviço já pago e por sinal bem
pago.”
Inexistiu, dessa forma, ofensa moral indenizável,
mas sim exercício do direito à liberdade de expressão e
pensamento, garantido pelo art. 5o, IV, da Constituição Federal.
Nada há, por fim, que ser modificado no que
tange à verba honorária advocatícia sucumbencial que, em
observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, é majorada para R$ 1.700,00.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da
autora.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica